Tribunal: TJSP
Processo: 1002808-06.2017.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro superior direito do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50%

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro superior direito do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, ressalvada eventual readequação do termo inicial na hipótese de o Superior Tribunal de Justiça definir marco diverso em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002808-06.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ISMAEL PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e modificaram em parte a sentença em sede do reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002808-06.2017.8.26.0344
Voto no 37.885
Apelação / Remessa Necessária no 1002808-06.2017.8.26.0344 - Voto no 37.885
Comarca: MARÍLIA - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1002808-06.2017.8.26.0344)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: INSS
Apelado: ISMAEL PEREIRA DE SOUZA
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o
membro superior direito do autor guardam liame com a
atividade
profissional
desempenhada
e
efetivamente
restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício com início a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença acidentário, ressalvada eventual
readequação do termo inicial na hipótese de o Superior
Tribunal de Justiça definir marco diverso em sede do Tema
862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada
será reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação
do
INSS
desprovida;
sentença
modificada em parte em sede do reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária formulada por Ismael Pereira de
Souza contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de aposentadoria
por invalidez acidentária sob o argumento de que se tornou inapto para o
trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores decorrentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002808-06.2017.8.26.0344
Voto no 37.885
Apelação / Remessa Necessária no 1002808-06.2017.8.26.0344 - Voto no 37.885
causa acidentária. Formulou pedido de tutela antecipada.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 130/139).
Deferiu-se a tutela antecipada para restabelecimento do auxílio-
doença (páginas 155).
O laudo médico foi complementado (páginas 162/163).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor aposentadoria por invalidez
acidentária a partir do dia seguinte ao da alta médica (02.11.2016), com
imediata substituição do auxílio-doença concedido em razão da tutela
antecipada, mais abono anual, além de juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas até então vencidas.
Ficou consignado que a atualização dos valores em atraso se fará pelo IGP-
DI. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame
necessário (páginas 178/182).
Inconformado, apela o INSS alegando, preliminarmente,
conexão ou coisa julgada sob o argumento de que o autor ajuizou anterior
ação na qual lhe foi concedido “auxílio-acidente”. No mérito, aduz, em suma,
que não restou comprovada nos autos a alegada incapacidade total e
permanente para o trabalho a justificar a concessão de aposentadoria por
invalidez (páginas 193/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002808-06.2017.8.26.0344
Voto no 37.885
Apelação / Remessa Necessária no 1002808-06.2017.8.26.0344 - Voto no 37.885
O autor não apresentou resposta (certidão na página 214).
Em Sessão realizada no dia 06.02.2018 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para repetição da perícia médica
(páginas 218/222, com embargos de declaração rejeitados nas páginas
237/239).
Adveio o novo laudo (páginas 326/337).
Intimadas as partes a respeito, somente o autor se manifestou
(páginas 345/347 e certidão na página 348).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
De início, anoto não se cogitar de configuração de conexão ou
coisa julgada na hipótese, porquanto em que pese a demanda proposta
anteriormente pelo autor que resultou na concessão de auxílio-doença
acidentário (e não auxílio-acidente conforme alegado pelo INSS), tal
benefício de natureza temporária fora cessado em 01.11.2016, conforme
apontado pelo autor na inicial e demonstrado pelo documento acostado aos
autos (ver páginas 02, 108 e 110), de modo que tendo o INSS cessado o
benefício temporário, não há óbice ao ajuizamento de nova ação na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002808-06.2017.8.26.0344
Voto no 37.885
Apelação / Remessa Necessária no 1002808-06.2017.8.26.0344 - Voto no 37.885
de persistência da incapacidade profissional.
No mais, objetivou o autor na presente ação o restabelecimento
do auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária
sob o argumento de que está inapto para o trabalho em decorrência de lesões
nos membros superiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão
relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho
de sua atividade profissional.
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que acolheu o pedido inicial para condenar o INSS ao pagamento de
aposentadoria por invalidez (ver páginas 130/139, 162/163 e 178/182).
Repetida a perícia nesta Instância para reanálise do quadro
reclamado, atestou o laudo aqui produzido, embasado nos resultados dos
exames realizados, ser o autor portador de alterações no manguito rotador e
quadro inflamatório crônico no ombro direito, assegurando o Expert que tais
afecções acarretam prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e
permanente na medida em que obstam o exercício de sua função habitual (ver
páginas 327/337).
O liame ocupacional das moléstias restou configurado no caso
vertente, seja pelo reconhecimento pelo INSS com a concessão
administrativamente de auxílios-doença acidentários, seja pela concessão
judicial de auxílio-doença acidentário e ainda atestado pelo Perito Judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002808-06.2017.8.26.0344
Voto no 37.885
Apelação / Remessa Necessária no 1002808-06.2017.8.26.0344 - Voto no 37.885
embasado nas características da atividade laboral desempenhada (ver páginas
108, 110 e 326/337).
Outrossim, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.
Por conseguinte, faz jus ao autor, de fato, à concessão de
benefício acidentário.
Não obstante, a r. sentença comporta ajustes no tocante ao
benefício a ser deferido.
No caso em apreço, constatada a lesão de cunho ocupacional, o
que se extrai da conclusão da avaliação médica a respeito efetivada nesta
Instância, a meu ver de modo inequívoco, é que o prejuízo funcional
decorrente ostentado pelo autor não o torna inapto ou inválido para o
trabalho, constituindo déficit laboral de cunho parcial e permanente (ver
páginas 326.337).
Se assim é, o beneficio devido na espécie é o auxílio-acidente
de 50% do salário-de-benefício, na forma do artigo 86, § 1o, da Lei
8.213/91, mantido o termo inicial a partir do dia seguinte ao da cessação
do auxílio-doença (02.11.2016 - ver página 110).
Ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002808-06.2017.8.26.0344
Voto no 37.885
Apelação / Remessa Necessária no 1002808-06.2017.8.26.0344 - Voto no 37.885
inicial na hipótese de o Superior Tribunal de Justiça definir marco diverso em
sede do Tema 862 ainda pendente de julgamento.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (R$1.277,60 -
página 110) e que os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal fixada
em sede do Tema 810, e com acréscimo de juros de mora contados a partir da
citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de
modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
do INSS e, em sede do reexame necessário, modifico em parte a r.
sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator